Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. ONCOTHERMIA. ELETROMEDICINA. EQUIPAMENTO. REGISTRO. ANVISA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento com equipamento Oncothermia EHY-2000, do qual a autora tem expressa autorização da ANVISA para utilização e que foi recomendado por seu médico assistente, diante de seu grave estado de saúde.